Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ACEITE NA NOTA FISCAL. PROVA TESTEMUNHAL COM OBJETIVO DE SUPRIR O ACEITE. NÃO CABIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. A recorrente ajuizou a presente ação de cobrança visando a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 10.377,99 (dez mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos). Isso porque, conforme exposto inicial, a recorrida não teria efetuado o pagamento pela compra dos materiais de construção civil descritos à nota fiscal de ID 46095501.
3. Citada, a recorrida apresentou contestação. Após a apresentação de réplica, sobreveio a sentença de ID 46095578, que julgou improcedente o pedido, a qual foi anulada pelo acórdão de ID 47197162, diante do acolhimento, por esta Turma Recursal, da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente.
4. Com o retorno dos autos à instância de origem, realizou-se audiência de instrução e julgamento, a fim de produzir a prova oral requerida pelas partes.
5. Posteriormente, o Juízo de primeiro grau proferiu a sentença de ID 55252465, que, de igual modo, julgou improcedente a pretensão da recorrente. Nesse novo pronunciamento, o Juízo de origem assim concluiu: “analisando o acervo de documentos conclui-se que, a despeito da prova oral que, a meu ver, não conseguiu elucidar a relação contratual com clareza, este não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Isto porque, apesar de restar demonstrada a existência de relação jurídica contratual entre as partes, o autor não juntou aos autos prova de que teria realizado a entrega das mercadorias à requerida, bem como não se tem parâmetros para saber como teria sido realizada a concretização desta venda, o que não permite concluir pela veracidade do alegado, mormente porque os documentos apresentados carecem de veracidade, pois não assinado pela requerida. Conforme depoimentos, conclui-se que nenhuma das testemunhas presenciaram. Quando da finalização da transação, quais as condições que teriam sido avençadas para concretização da entrega das mercadorias, supostamente adquiridas. A realidade é que não há prova dos fatos alegados, sendo impossível falar em procedência do pedido, quando não há documentos suficientes que comprovem o efetivo prejuízo suportado pela parte autora. O autor não provou a existência de violação contratual nem a extensão de eventual dano. Nenhuma das provas produzidas contribuem para a constituição de direito do autor, mesmo sendo possibilitada ampla dilação probatória. Logo, não há como acolher o pedido inicial”.
6. Nas razões recursais, a recorrente, uma vez mais, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, aduz que a recorrente efetuou a compra de materiais de construção juntamente com seu ex-cônjuge, razão pela qual teria agido em conluio o referido terceiro estranho à lide, mormente porque a recorrida não teria registrado boletim de ocorrência por suposto uso indevido de seu nome. Além disso, sustenta que a oitiva das testemunhas, ora prepostos da pessoa jurídica recorrente, na condição de informantes, teria prejudicado o julgamento, pois o juízo teria entendido que seriam suspeitas. Também afirma que o depoimento pessoal da recorrida supriria a falta de aceite nas notas fiscais.
7. Contrarrazões ao ID 55252472, tendo a recorrida anexado boletim de ocorrência policial lavrado contra seu ex-cônjuge, no qual alega ter sido vítima de suposta violência patrimonial.
8. Da preliminar. Nulidade da sentença. A recorrente alega cerceamento de defesa, pois o juízo de origem não teria permitido a oitiva de testemunhas, mas tão somente as ouvido na condição de informantes. Sustenta que os empregados da empresa devem ser ouvidos como testemunhas. Sem razão. O depoimento prestado pelos empregados da recorrente, na condição de informantes, em nada prejudicou a compreensão acerca do contexto fático e tampouco a colheita da citada prova foi tolhida pelo Juízo de origem, tal como pretende fazer crer a recorrente. A audiência de instrução e julgamento foi conduzida pela i. Magistrada de forma escorreita, bem como foi oportunizado às partes que apresentassem suas versões dos fatos. Preliminar rejeitada.
9. No mérito, razão também não assiste à recorrente. Isso porque as provas documentais juntadas à inicial, em cotejo com a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento não foram capazes de demonstrar, de forma cabal, que a recorrida teria efetuado a citada compra dos materiais descritos nas notas fiscais de ID 46095501 e ID 46095502, sobretudo porque tais documentos não foram assinados pela suposta compradora. Além disso, o parágrafo único do artigo 227 do Código Civil estabelece que "qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito". Nesse contexto, a prova testemunhal produzida em audiência não é suficiente para comprovar o aceite.
10. Cabe ainda salientar que a prova testemunhal é uníssona quanto à presença do ex-cônjuge da recorrida no interior do estabelecimento comercial no ato das compras objeto da lide. Outrossim, a recorrida esclareceu em audiência que não reside no endereço cadastrado, mas sim a genitora de seu ex-cônjuge e que tais materiais seriam empregados naquele logradouro. Contudo, a demanda foi proposta unicamente contra a pessoa da recorrida, o que enfraquece a tese da recorrente, especialmente porque a recorrente informou em audiência que outras compras haviam sido realizadas e foram devidamente pagas, mas não apresentou qualquer prova de quem teria realizado esses pagamentos, a fim de confrontar a versão apresentada pela recorrida. Assim, tenho que a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.